Tribunal: TJDFT
Processo: 0745770-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745770-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO EIRELI - ME AGRAVADO: DANIEL CESPEDES REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52762150) interposto por MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por DANIEL CESPEDES REIS em desfavor da agravante, acolheu o pedido incidental de desconsideração da pessoa jurídica da empresa executada para estender a pretensão executória à empresa MAILLE CONCEPT BELEZA &amp; COMPLEMENTOS LTDA e aos sócios MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO, FRANCISCO GILSON VIEIRA BARRETO, LUCAS BARBOSA DA SILVA e MAYANE CRISTINA SANTOS COSTA. Eis o teor do decisório combatido (ID 171182642 do processo referência): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença no qual, após esgotadas as tentativas de localização de bens da executada Marcilene Rosa da Silva Barreto EIRELI – ME foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que fossem atingidos os bens dos sócios MAILLE CONCEPT BELEZA &amp; COMPLEMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.054.733/0001- 72, MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO, CPF 85245410168, FRANCISCO GILSON VIEIRA BARRETO, CPF no 566.347.301-72, LUCAS BARBOSA DA SILVA, inscrito no CPF 036.185.211-89 e MAYANE CRISTINA SANTOS COSTA, inscrita no CPF 051.098.241-77. MAILLE CONCEPT BELEZA &amp; COMPLEMENTOS LTDA, LUCAS BARBOSA DA SILVA e MAYANE CRISTINA SANTOS COSTA apresentaram impugnação ao incidente defendendo o não preenchimento dos requisitos autorizativos da instauração do incidente, bem como que o encerramento das atividades da empresa devedora e ausência de localização de bens não caracterizam abuso de personalidade jurídica. Defendem, ainda, que não possuem qualquer participação nas atividades da empresa executada, sendo sócios de outra empresa que nunca teve Marcilene como sócia e que, portanto, são ilegítimos para figurar no polo passivo da presente demanda. Com base no exposto, requereram o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 165632558). MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO defende a ausência de fraude ante o encerramento das atividades de sua empresa em razão de crise econômica, bem como a ausência de comprovação acerca do alegado abuso de direito e desvio de finalidade e que a ausência de bens não é condição para a instauração do incidente (ID. 165873918). Maille Concept Beleza &amp; Complementos LTDA, Lucas Barbosa da Silva e Mayane Cristina Santos Costa foram intimados para comprovar a hipossuficiência, bem como se contestaram o incidente em nome de Maille Concept ou apenas em nome próprio, mas não se manifestaram. Francisco, devidamente citado, não apresentou manifestação (ID. 163129754). É o relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, é possível verificar a existência de duas sucessões empresariais. Primeiramente, em 27 de fevereiro de 2013, foi constituída, por Francisco Gilson, a empresa “MAILLE INSTITUTO DE BELEZA EIRELI”, com nome fantasia “MAILLE CABELO E MAQUIAGEM”. A referida empresa estava sediada no endereço sito à SHC/SW CLSW 102, Bloco “A”, loja 58, térreo, cep: 70.670-100, endereço no qual, posteriormente, foram iniciadas as atividades empresariais da executada – Marcilene Rosa da Silva Barreto EIRELI – ME e possuía como objeto social “exploração das atividades de salão de beleza em todas as suas modalidades, a saber: cabeleireiros, barbeiro, manicura e pedicura, maquilagem, depilação, química capilar, tratamento facial e corporal e afins. Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanato; Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios; Bem como o Aluguel de Bens Móveis (cadeiras), para exploração por profissionais Autônomos sem vínculo empregatício, das atividades de serviço do mesmo ramo disposto nesta cláusula”. A empresa teve sua baixa registrada em 17 de janeiro de 2019 (ID. 15527621060). A empresa executada foi constituída em 27 de abril de 2017, com nome empresarial de MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO EIREILI – ME, com domicílio no mesmo endereço acima indicado, qual seja: SHC/SW CLSW 102, Bloco “A”, loja 58, térreo, cep: 70.670-100, com objeto social a prestação de serviços de cabeleireiros, manicure e pedicure (ID. 69719804). A sua constituição formal antes da dissolução da outra empresa sediada no mesmo local demonstra que houve o encerramento irregular da primeira empresa com a continuidade da prestação dos serviços, uma vez que não seria possível que duas empresas distintas explorassem o mesmo ramo de atividade, de forma concomitante, no mesmo endereço, exceto se fosse a mesma empresa, mas com a abertura de nova razão social. A referida empresa possuía como nome social “Maile Cabelo e Maquiagem“, conforme pode-se extrair da sua página do Instragram (ID. 155621062). Não obstante o encerramento da referida empresa executada na Junta Comercial em 13/07/2022, é possível verificar que, em 05 de julho de 2022, Lucas e Mayane constituíram a empresa “MAILLE CONCEPT BELEZA &amp; COMPLEMENTOS LTDA”, com sede no endereço sito à CLSW 102, Bloco “A”, subsolo, número 17, CEP: 70.670-511, com objeto social “exploração das atividades de salão de beleza em todas as suas modalidades, a saber: cabeleireiros, manicure e pedicure, depilação, maquiagem, atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza, o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e o comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos”(ID. 155621059). Não fosse bastante para comprovar a sucessão empresarial no mesmo endereço, objeto social e a similitude dos nomes fantasias que sempre incluem “MAILLE”, os telefones das três empresas, conforme declarados nos cadastros do Ministério da Fazenda, são os mesmos, qual seja, 3051-1370. A própria executada, ainda em sua conta no Instagram, comunica aos seus clientes que atua no mercado há 10 anos, tempo que coincide com a data de constituição da primeira empresa por Francisco, em 2013. A continuidade da atividade empresarial resta evidenciada, ainda, pela comunicação realizada no Instagram da marca, de onde se extraí que: “Queridos Clientes, a Maille Cabelo e Maquiagem cresceu e tivemos que fazer um reposicionamento de marca. Hoje nós somos a MAILLE COMCEPT. Permanecemos com a mesma essência e graça a confiança de vocês, tivemos que expandir[...]” “Hoje a Maille Concept é um time comandado pela nossa querida @marc.flower que todos já conhecem e pela mais nova integrante @mayana_cristina06, uma jovem empreendedora que se apaixonou pelo salão e decidiu fazer parte desse time vencedor”. Na mesma página, há, ainda, a apresentação como sócia da nova empresa, Marcilene Rosa, embora no contrato social conste como sócios apenas Lucas e Mayane. A sucessão irregular de empresas, para sua configuração, exige a conjugação de alguns requisitos, como, por exemplo, funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e identidade no quadro societário ou comprovação de vínculo relevante entre os antigos titulares e os atuais, tal qual o familiar. Nesse sentido, trago o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IRREGULAR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IDENTIDADE DE SÓCIOS. IDÊNTICOS OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo elementos suficientes que denotem a ocorrência de irregular sucessão empresarial, tais como, identidade de objeto social e endereço, continuidade da mesma atividade econômica, além de coincidência com o quadro societário da empresa sucedida, aliada à confusão patrimonial, com o objetivo de afastar o adimplemento de obrigações contraídas, admite-se a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, preenchidos os requisitos legais, a fim de que sócio comum responda solidariamente pelos débitos da empresa sucedida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647761, 07319756120228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, restou suficientemente comprovada a pluralidade de sucessões irregulares, em razão do exercício da mesma atividade e no mesmo endereço da executada. Assim, resta evidenciada a presença dos elementos objetivos e subjetivos para que esta execução alcance as novas empresas criadas com o propósito de lesar os credores da executada. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO EIRELI - ME, para que o cumprimento de sentença se estenda à empresa MAILLE CONCEPT BELEZA &amp; COMPLEMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.054.733/0001- 72, e aos sócios MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO, CPF 85245410168, FRANCISCO GILSON VIEIRA BARRETO, CPF no 566.347.301-72, LUCAS BARBOSA DA SILVA, inscrito no CPF 036.185.211-89 e MAYANE CRISTINA SANTOS COSTA, inscrita no CPF 051.098.241-77. Em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça a Lucas, Mayane e Maille Concept Beleza &amp; Complementos. Proceda-se à penhora, por meio do BACENJUD, de ativos financeiros da empresa e dos sócios alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica. Caso não haja sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se. (grifos do original) Inconformada, aduz a recorrente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não deve ser acolhido em razão de inexistir tentativa de fraude e que a saúde econômica da empresa agravante não permitiu a continuidade das atividades. Arrazoa acerca da teoria maior da desconsideração e que a parte agravada não apontou em qual hipótese incorreu a agravante para ensejar a desconstituição da personalidade jurídica. Explica que o encerramento lícito das suas atividades empresariais e comunicação aos órgãos competentes não são causas para o deferimento da medida, nem impede a abertura de outra empresa com finalidade diversa. Diz, ainda, estar presente o requisito do perigo da demora, haja vista o risco de expropriação de algum bem já penhorado ou que venha a sê-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, requer a reforma do decisum para indeferir a desconstituição da personalidade jurídica. É o relato do essencial. Decido. De antemão, destaco que os autos aportaram a este Gabinete em 1o de fevereiro de 2024, embora tenham sido redistribuídos em virtude deste Relator encontrar-se afastado de suas atividades (ID 52797161) e sem que tenha sido apreciada a medida de urgência no transcurso do tempo, o processo veio concluso. Passo ao exame da matéria. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Sobre o tema, o artigo 50 do Código Civil assim disciplina: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Desse modo, nos termos da disposição civilista, a desconsideração da personalidade jurídica tem viabilidade quando, além de esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, houver evidência de fraude ou abuso da personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que "é a hipótese em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio os bens e recursos da pessoa jurídica". É sabido que o desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ao passo que a confusão patrimonial se verifica nas hipóteses em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência. Ademais, por se tratar de medida excepcional, os requisitos que autorizam a desconsideração devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes. Há que se destacar, por oportuno, sobre o tema, o teor do enunciado de Súmula 435 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. De um juízo de cognição sumária, entendo que o compêndio probatório aponta para a existência de confusão patrimonial entre as diversas pessoas jurídicas apontadas, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante, tal qual o familiar. Em contraposição, as razões recursais não são suficientes para infirmar a existência de duas sucessões empresariais irregulares, haja vista o fato de que a primeira empresa “MAILLE INSTITUTO DE BELEZA EIRELI” (nome fantasia “MAILLE CABELO E MAQUIAGEM”), foi criada em 2013 por Francisco Gilson, em endereço localizado na SHC/SW, CLSW 102, onde posteriormente foram iniciadas as atividades da empresa executada MARCILENE ROSA DA SILVA BARRETO EIRELI – ME, para exploração de atividades de salão de beleza em todas as suas modalidades e cujo encerramento formal se deu em 2019. Consta ainda da r. decisão o fato não refutado pela agravante da criação da empresa MAILLE CONCEPT, no mesmo endereço, com idêntico objeto social e igual número de telefone cadastrado junto ao Ministério da Fazenda, além da incontroversa similitude dos nomes fantasias, sendo divulgado nas redes sociais pela própria executada de que ela atua no mercado há 10 (dez) anos, tempo coincidente com a data de constituição da primeira empresa, que cresceu e estaria reposicionando a marca, a justificar a mudança do nome para Maille Concept. Portanto, a despeito da argumentação da recorrente, forçoso reconhecer, em sede de juízo incipiente, a existência de elementos a configurar o abuso da personalidade jurídica da devedora em virtude da confusão patrimonial decorrente da sucessão irregular e informal dos negócios da empresa executada e, em consequência, amparar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1232, STF. DISTINGUISHING. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURADA. [...] 3. Ausente disposição legal que impeça eventual desconsideração da personalidade jurídica de empresa que esteja em recuperação judicial, pois os efeitos da recuperação judicial não têm o condão de, por si só, atingir o patrimônio de seus sócios. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.° 885), "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 5. A competência para o processamento e o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é do Juízo em que tramita a demanda que deu origem ao pedido. 6. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios, pelos danos causados em nome da empresa. 7. Devidamente demonstrado o abuso da personalidade jurídica da devedora principal, na modalidade de confusão patrimonial, em razão da atuação conjunta dos sócios, no sentido do seu esvaziamento patrimonial da devedora principal, com a sucessão informal do negócio por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, deve ser mantida a decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Agravo interno julgado prejudicado. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1785099, 07282538220238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DE TERCEIROS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. A falta de formalização na transferência do estabelecimento comercial faz surgir a sucessão empresarial irregular, a qual pode ser utilizada com o intuito de fraudar o processo executivo do título extrajudicial do credor. 2. O reconhecimento da sucessão empresarial irregular e a atribuição de responsabilidade patrimonial a terceiro estranho ao processo de execução demandam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137, ambos do CPC, a fim de garantir a ampla defesa, o contraditório e viabilizar a instrução probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748343, 07030476620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem necessidade de incursão no requisito do risco de dano de difícil ou impossível reparação, eis que cumulativos, não é cabível a medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador